Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e artigo 150, caput, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 meses e 25 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, sustenta que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que os únicos depoimentos colhidos em juízo que sustentam a condenação são aqueles da vítima e da informante, que é avó da vítima. Pede a absolvição do réu, com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62361608). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62872586).
III. O artigo 147 do Código Penal tipifica como crime de ameaça a conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Por seu turno, o art. 150 dispõe sobre o crime de violação de domicílio, que consistente na conduta do agente de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
IV. Consta da denúncia que, em 06/12/2023, por volta das 10:40, na Vila Buritis EQ 5/6 CL BL I, Lote 2, Setor Residencial Leste/Vila Planaltina/DF, o réu, de forma voluntária e consciente, ameaçou, por meio de palavras e outro meio simbólico, a vítima, sua vizinha, de causar-lhe mal injusto e grave. Além disso, na mesma ocasião e horário, ele, de forma voluntária e consciente, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa da vítima, no interior da residência desta.
V. A autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas pelos elementos e provas juntados aos autos, a saber, ocorrência policial no 11.062/2023 - 16a DP, auto de apresentação e apreensão de objeto no 435/2023 - 31a DP, relatório do Termo Circunstanciado no 391/2023 - 31a DP, bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.
VI. Por ocasião da audiência de instrução, a vítima relatou que no dia dos fatos o réu pegou um facão e tentou pular a grade de sua residência, sendo impedido por vizinhos. A avó da vítima narrou que ouviu o réu xingando a vítima, dizendo que lhe mataria com ‘requintes de crueldade’, passando o facão na grade do portão, bem como sendo impedido de pular o portão por outros vizinhos. O policial militar afirmou ter comparecido ao local para atender à ocorrência. No local, a vítima narrou a ameaça de morte, bem como a tentativa de invasão de domicílio por parte do réu, que estava na frente da casa dela com uma faca. Por seu turno, o réu narrou que a vítima gosta de ‘arrumar problema’ e que tiveram uma discussão, sendo que realmente pegou o facão e passou pela grade, mas não tentou pular o portão.
VII. O quadro posto demonstra que os depoimentos colhidos em juízo são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos. Ademais, o réu confirmou parcialmente a prática dos crimes, na medida em que relatou ter passado a faca no portão da vítima. Assim, é inviável a tese absolutória.
VIII. Em arremate, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo. Em reforço, o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Em arremate, o crime previsto no art. 150 do CP é de mera conduta, ou seja, a simples entrada ou permanência ou tais tentativas em domicílio alheio, sem permissão, consuma o delito, independentemente do animus do agente.
IX. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.